Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DILALETICIDADE. AFASTADA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO. DESCABIMENTO. ENDOSSO NÃO EFETIVADO. VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO NÃO SEGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar o cabimento da fixação de indenização por danos materiais e morais, não há falar em inépcia da apelação interposta pela parte autora por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte consumidora, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu na espécie. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
3. Embora incontroversa a solicitação de endosso da cobertura securitária a outro veículo, as provas coligidas aos autos revelaram que o endosso não foi concretizado em virtude da não conclusão da vistoria do novo veículo. Na mídia, juntada pela própria autora, existe seu relato de dificuldades técnicas na realização da vistoria virtual do veículo, fato que constituiria óbice à conclusão do processo. Como resposta, a corretora sugeriu, no dia 06 de agosto de 2021, o envio de fotos do veículo a fim de que pleiteasse perante a seguradora a conclusão do procedimento por outro canal de comunicação. A autora, no entanto, não comprovou o envio de tais fotos, a fim de suprir a dificuldade relatada. A parte ré, a seu turno, comprovou o envio de carta à autora, postada no dia 19/08/2021, aproximadamente 01 (um) mês antes da ocorrência do acidente relatado na inicial, informando a não aceitação da proposta de seguro.
4. Se inexiste relação contratual de seguro do veículo sinistrado, não há como se impor o pagamento ou fundamentar a pretensão compensatória de alegados danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.